Tribunal: TJMT
Processo: 1039099-37.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039099-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOSE ALVES RODRIGUES - CPF: 060.860.213-25 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ QUEIROZ DA SILVA - CPF: 018.338.431-85 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1039099-37.2024.8.11.0001.

Origem:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
JOSÉ ALVES RODRIGUES.

Recorrida(s):
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

04 A 07/11/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO,
CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO –

INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO
ADMINISTRATIVA
– APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 1, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

–
DANO MORAL MANTIDO PARA NÃO INCIDIR EM
REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 243856681, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação do
decisum
até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ).

Ainda,
declarou a inexistência dos débitos dos meses de
março a maio/2024
, condenando a reclamada a promover o seu refaturamento para a média dos últimos 12 (doze) meses.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a
majoração
do
quantum
indenizatório para o montante de
R$ 6
.000,00 (seis mil reais).

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O
cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente
da falha na prestação do serviço da reclamada, na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima da média de consumo,
culminando na suspensão
do fornecimento de água na residência do autor.

No presente caso,
não há qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que o autor tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada, referente aos débitos discutidos nos autos
.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei)

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter a sentença recorrida, por fundamento diverso.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

)
a

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024